Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009123-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (AGRAVADO), DOUGLAS REIS DO PRADO - CPF: 047.834.236-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 060.026.746-67 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. D. O. P. - CPF: 141.572.116-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONINHO CRACO - CPF: 457.580.502-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LUCIANO WEBLER - CPF: 622.566.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WEER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.197.379/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MK COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.505.245/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMT AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.576.052/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TELLES DE CAMARGO - CPF: 358.861.299-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO BORTOLI DE CAMARGO - CPF: 076.375.489-70 (ADVOGADO), STEFANO VOLPI - CPF: 010.539.439-46 (ADVOGADO), LIA TELLES DE CAMARGO PARGENDLER - CPF: 861.860.439-91 (ADVOGADO), SUZANA DE CAMARGO GOMES - CPF: 371.343.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1009123-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADA:
CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento interposto em face de
CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
.

Em razões recursais a agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja concedido o efeito pretendido.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido liminar em agravo de instrumento interposto em face de
CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo interno:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos de ação de indenização movida por
CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
,
“deferiu a liminar, determinando SISBAJUD E RENAJUD nos bens e contas da Agravante PRODUCAMPO (até o valor de R$ 91.025,00), determinando a requisição de informações via SNIPER e determinando a indisponibilidade de bens imóveis, via CNIB”.

Narra a agravante que se trata de
“ação indenizatória ajuizada pela Agravada CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL, onde a empresa expõe uma narrativa fática complexa, com várias nuances, em que ela teria sido altamente prejudicada por uma série de atos ilícitos praticados por seus gerentes de operação (Jackson, Douglas e Antoninho), e que a Agravante PRODUCAMPO teria um suposto envolvimento em uma transação de R$ 91.025,00 (noventa e hum mil, e vinte e cinco reais). Pois bem, nessa narrativa complexa e truncada, eles requereram em sede de tutela de urgência, uma série de medidas contra todos os réus, sendo que, especificamente, no caso da Agravante PRODUCAMPO, requereram o bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 91.025,00 , adoção do sistema SNIPER e expedição de ofício ao CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens). O D. Magistrado a quo, apesar de não existir UMA PROVA SEQUER do envolvimento da Agravante PRODUCAMPO, deferiu a liminar, determinando SISBAJUD E RENAJUD nos bens e contas da Agravante PRODUCAMPO (até o valor de R$ 91.025,00), determinando a requisição de informações via SNIPER e determinando a indisponibilidade de bens imóveis, via CNIB. Em ato contínuo, é interessante destacar que TODAS essas medidas já foram tomadas em face da Agravante PRODUCAMPO, senão vejamos: SNIPER PRODUCAMPO: Encontra-se na Pag. 1 do num. 148334405 (f. 582). RENAJUD PRODUCAMPO: Encontra-se na Pag. 1 do num. 148334544 (f. 792). SISBAJUD PRODUCAMPO: Encontra-se na pag. 2 do num. 148334566 (f. 809). CNIB PRODUCAMPO: Encontra-se na pag. 2 do num. 148334571 (f. 814). Excelências, é importante reiterar e repetir que TODAS ESSAS MEDIDAS FORAM TOMADAS em uma decisão LIMINAR, a qual, como cediço, é extremamente sensível e precária, ante a ausência de contraditório prévio, ainda mais em um caso de bloqueio de bens que pode inclusive PARALISAR O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA! Ora, nota-se que o Magistrado tomou a decisão em sede de cognição sumária apenas com base na frágil narrativa da Agravada (conforme será explicado no mérito), sobretudo quando se trata da PRODUCAMPO, que não possui ligação ALGUMA com a Agravada! Desta forma, se demonstrará abaixo que a r. decisão agravada viola um conjunto IMPRESSIONANTE de regras e princípios não apenas legais, mas também constitucionais.”

Aduz que “
a decisão foi equivocada tanto na análise da probabilidade do direito, quanto na análise do perigo da demora e do risco de irreversibilidade da medida”, posto que “TODAS ESSAS CONDUTAS SÃO CONDUTAS LIGADAS AOS GERENTES DA AGRAVADA (JACKSON, DOUGLAS E ANTONINHO), os quais são os pontos centrais da própria petição inicial! Basta verificar brevemente a complexa e truncada petição inicial de mais de 50 laudas para constatar que a problemática toda está centralizada nessas 03 figuras, in casu, os gerentes da própria Agravada, sendo que um ponto que chama muito atenção é justamente o fato de que a PRODUCAMPO QUASE NÃO É CITADA NA PETIÇÃO INICIAL, a não 5 ser em um único trecho, onde a Agravada tenta desesperadamente fazer uma ligação com a PRODUCAMPO, por causa de uma única transação”; bem como que “resta muito claro que a PRODUCAMPO não tem qualquer ligação mínima com desvio de commodities, com falsificação de documentos, com esquema criminoso e com explosão de silo!.”

Requer, ao final,
“a antecipação da tutela recursal, determinando-se o imediato desbloqueio e devolução do dinheiro/bens constritos da Agravante, bem como seja determinada a retirada de indisponibilidade sobre os imóveis da Agravante; b) Caso ainda não tenha sido tomada nenhuma medida constritiva em face da Agravante, requer seja concedido efeito suspensivo à r. decisão agravada, obstando-se quaisquer atos até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento; c) No mérito, requer seja provido o Agravo de Instrumento, para que seja cassada a r. decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência requerida em face da Agravante Producampo, com a consequente anulação de todos os atos constritivos tomados em face da Agravante, bem como com a determinação de devolução imediata de qualquer valor/bem que fora constrito da Agravante.”

É o relato.

DECIDO.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e não se verifica, a existência de perigo que possa decorrer da análise do mérito deste recurso pelo Colegiado.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, o pedido formulado em liminar se confunde com o mérito do presente agravo, de modo que temerária a sua concessão. Necessária, nesse momento, a manifestação da parte contrária.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA LIDE – DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela provisória é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, além do pedido liminar confundir-se com o mérito da demanda, o agravante não demonstra a probabilidade do perigo de dano, uma vez que não estão juntados aos autos documentos que demonstrem o pagamento integral da hipoteca sobre o imóvel”
(TJRS. AI 70073887119. 31/08/2017).

Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Ademais, tem-se que o fato exige dilação probatória, acerca da participação da agravante nos atos que lhe foram imputados, o que autoriza, com mais razão, o indeferimento da liminar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCEDIMENTO COMUM - REVISÃO DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS - CHEQUE ESPECIAL - ZERAR SALDO DEVEDOR - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido. Impõe-se a dilação probatória para verificar a legalidade da cobrança dos juros pactuados, porquanto o laudo unilateral é, a princípio, oponível a terceiros e, assim, insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.
(TJ-MG - AI: 10000210964664001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022)

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024